Tribunal: TCU
Processo: 025.048/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8773/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 025.048/2020-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Bruno Allex de Souza (XXX.797.836-XX); Carolina Mendes Pereira (XXX.421.607-XX); Cesar Augusto da Silva Braz (XXX.920.617-XX); Christhopher Azevedo Ramos (XXX.978.721-XX); Daniel do Amor Divino Batista (XXX.402.597-XX); David Almeida Moura (XXX.262.777-XX); Gabriel Urbano Soares de Souza (XXX.093.618-XX); Joabe Elidio Pessanha (XXX.568.057-XX); Wendell Reis da Silva (XXX.695.057-XX); Yuri Dias Grohmann (XXX.871.748-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Defesa-comando do Exército 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.